Tribunal: STF
Processo: RE 92071
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-11
Data de publicação: 1980-06-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. EXEGESE DO
ART. 15, PARAGRAFO 3., LETRA D, DA C.F.
II - LEGITIMIDADE ATIVA  DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA PARA AÇÃO
DIRETA INTERVENTIVA POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL, EM
FACE DE PRINCÍPIO CONTEMPLADO NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO.
III - NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO A
DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO EFETIVA, UMA VEZ QUE O
DECRETO INTERVENTIVO PODE LIMITAR-SE A SUSPENSÃO DO ATO IMPUGNADO,
SE ESTA MEDIDA BASTAR AO RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE.
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O EGREGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AFASTADA A PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA
DO PROMOVENTE DA REPRESENTAÇÃO, PROC.-GERAL DA JUSTIÇA, PROSSIGA EM
SEU JULGAMENTO E A DECIDA COMO ENTENDER DE DIREITO.